Tribunal: STF
Processo: ARE 1258530
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (eDOC 8, p. 288-290):
    “PENAL E PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. DELITOS DO ARTIGO 241-A e 241-B, AMBOS DA LEI 8.069/90. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FLAGRANTE FORJADO E PREPARADO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. CRIME CONTINUADO. RECONHECIMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. DETERMINAÇÃO. 
    1. Revelando a prova dos autos que não se está frente à conversa entre particulares, ou à mera potencialidade do dano internacional, mas sim de elementos probatórios que demonstram a transnacionalidade da prática delitiva, eis que os arquivos compartilhados ficaram acessíveis em outros países, com repercussão, portanto, internacional, tem-se presente a competência da justiça federal para o processamento e julgamento do feito.
    2. Não há mácula a ser reconhecida no que tange à lealdade dos resultados e dos procedimentos utilizados para confecção dos laudos periciais que embasaram a denúncia, que gozam de presunção de legitimidade que não se revelou maculada pela tese defensiva de quebra da cadeia de custódia. Garantiu-se-lhe a realização de pesquisas, consultas, checagens, confrontos, averiguações e toda a sorte de apontamentos necessários e julgados pertinentes sempre que requerido, propiciando, no que diz respeito ao réu, o exercício pleno da ampla defesa.
    3. Não havendo disponibilização de material pornográfico infantil pelo agente policial infiltrado, nem ao réu, nem ou a outro usuário do grupo de compartilhamento de imagens desta natureza, não há falar em flagrante forjado ou preparado. Isso porque não se verificou nem o plantio de provas contra o denunciado, tampouco a polícia instigou-o a praticar a conduta delitiva de divulgar imagens espúrias de crianças e adolescentes na internet.
    4. Dos relatos testemunhais constata-se que o réu, em chegando na sua empresa, conjuntamente com a equipe que o investigava, franqueou o acesso ao computador que utilizava, sendo ali encontrados os arquivos com conteúdo de pornografia infantil em grande quantidade, mais de mil registros, inclusive no usuário que não era o padrão da referida máquina (perfil nominado como teste), acessado pelo réu, que possuía, a seu turno, a respectiva senha que lhe possibilitava o login no sistema operacional
    5. O próprio réu apontou aos policiais o local onde estavam as fotos de pornografia infantil por ele utilizadas, não lhe socorrendo, pois, o argumento de autoria incerta.
    6. O réu optou por manter os arquivos com conteúdo de pornografia infantil em local de acesso mais restrito (especialmente em seu trabalho e não em sua residência), com perfil não padrão do seu computador, protegido por senha, utilizando-se de apelido desconhecido das pessoas de suas relações que não revelava, diretamente, ser ele o usuário que manipulava as aludidas imagens.
    7. Do substrato fático, tem-se caracterizada o dolo, eis que o delito era praticado às escondidas, utilizando-se de estratagemas para que não viesse a ser descoberto por sua família ou colaboradores.
    8. A utilização do sofisticado programa Gigatribe, para assegurar a manutenção do sigilo, que permitia grupos fechados para acesso aos arquivos, que só se fez possível com a utilização de agente infiltrado, revela, de fato, a exacerbada consciência da ilicitude, a afastar-se da normalidade deste tipo penal. Da mesma forma, a alta complexidade de execução da conduta delitiva, com a transmissão criptografada dos dados no modo P2P, ou seja, apenas entre remetente e destinatário, justifica a negativação do vetor circunstâncias delitivas, dada a extensão de sua rede.
    9. A sentença fez referência à confissão do réu para fundamentar o juízo condenatório do acusado, especialmente acerca dos fatos por ele admitidos perante a autoridade e os agentes policiais, que confirmaram em juízo seus relatos extrajudiciais. Embora não se esteja diante de confissão judicial, ou de confissão total, é certo que suas declarações também serviram como embasamento ao decreto condenatório, motivo pelo qual a atenuante não deve ser arredada.
    10. Na terceira fase, considerando a continuidade delitiva, a reprimenda deve ser aumentada em 2/3 (dois terços), em razão de três fatores distintos, quais sejam: a) o tempo de duração da prática delitiva (vários meses), bem assim b) em razão não de um mais de dois programas de compartilhamento (Gigatribe e eMule) e c) em face da grande quantidade de imagens (centenas de arquivos), donde não merece censura o aumento conferido em sede sentencial. 
    11. Não há falar em consumação de delito único permanente, pois a protração da conduta no tempo implicou verdadeira continuidade delitiva, com a consumação de uma pluralidade de crimes, e não crime único, verificando-se a prática de um maior número de crimes com o passar dos meses e não crime único cuja consumação arrastou-se no tempo.
    12. Com efeito, com o prolongamento da ação no tempo, mais e mais imagens com conteúdo de pornografia infantil foram amealhadas pelo réu e distribuídas a um maior número de seus contatos, donde resultou na prática de sucessivos delitos, numa verdadeira cadeia, conduta que caracteriza a figura da continuidade delitiva, não o crime único, verificável caso fossem compartilhadas as mesmas imagens com os mesmos usuários.
    13. Findo o julgamento, por Tribunais de segundo grau, de recursos interpostos de sentenças penais proferidas em primeiro grau de jurisdição, e prevalecendo as condenações, é cabível a imediata execução da pena, independentemente da eventual interposição ou mesmo da eventual admissibilidade de recursos especial ou extraordinário. Precedente do STF.
    14. Nessas condições, de ofício, deve ser encaminhado comunicado ao juízo de origem, dando-lhe ciência do preenchimento das condições necessárias ao início da execução da pena. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 117).
    No recurso extraordinário (eDOC 11, p. 14 - eDOC 12, p. 25), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação dos arts. 5º, XLVI e LV, e 109, V, da Constituição Federal, bem como à Súmula 145 do STF. Sustenta-se, em suma: a) a incompetência da Justiça Federal para julgar o feito; b) a ocorrência de flagrante preparado; c) inépcia da denúncia; d) cerceamento de defesa decorrente da quebra de cadeia de custódia, bem como da ausência de acesso aos materiais periciados; e) demora injustificada na realização da perícia; f) ausência de avaliação pericial de todas as mídias apreendidas; g) o computador do recorrente foi acessado sem que fosse expedido mandado de busca e apreensão para tal fim; h) ausência de dolo; i) redimensionamento da pena aplicada.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional, bem como pela aplicação das Súmulas 279 e 284 desta Corte (eDOC 13, p. 196-198).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ocorrência de ofensa reflexa à Constituição, bem como nas Súmulas 279 e 284/STF. Contudo, o agravante deixou de impugnar esses fundamentos, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Intimem-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente